Tribunal: TJSP
Processo: 1020141-79.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de sala comercial. Quitação integral. Pleito de baixa da hipoteca fornecida à instituição financeira. Procedência. Insurgência do credor hipotecário.
Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Descabimento. Existência de inequívoca relação jurídica de direito material com a parte autora, de modo que tanto a construtora quanto o agente financeiro são partes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de sala comercial. Quitação integral. Pleito de baixa da hipoteca fornecida à instituição financeira. Procedência. Insurgência do credor hipotecário.
Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Descabimento. Existência de inequívoca relação jurídica de direito material com a parte autora, de modo que tanto a construtora quanto o agente financeiro são partes legítimas para figurar no polo passivo.
Mérito. Hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira. Eventual inadimplemento da incorporadora perante a instituição financeira deve ser objeto de demanda própria. A hipoteca em questão foi instituída após a assinatura do compromisso de venda e compra celebrado entre os autores e a incorporadora, após a integral quitação do bem e sem a ciência dos autores. Honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformismo da instituição financeira. Descabimento. Honorários fixados com base na razoabilidade e proporcionalidade. Aplicabilidade de fixação equitativa. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 85, § 8o do CPC. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, na esteira da previsão constitucional, com fixação de honorários justos, observadas as peculiaridades da causa. Valorização da profissão. RECURSO DESPROVIDO.